Tribunal: TJDFT
Processo: 0734957-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734957-50.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL CASABELLA LTDA, JOSE BENEDITO ALVES DE SOUZA EMBARGADO: JOSE BENEDITO ALVES DE SOUZA, COOPERATIVA HABITACIONAL CASABELLA LTDA Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por José Benedito Alves de Souza (ID no 24856688) e pela Cooperativa Habitacional Casabella Ltda. (ID no 25128491) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e negou provimento aos recursos (ID no 24847573). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 27 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO